Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-41.2017.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003164-41.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 06.065.605/0001-47 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (APELANTE), CERAMICA PORTINARI S/A - CNPJ: 00.334.497/0001-84 (APELANTE), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (APELANTE), CERAMICA PORTINARI S/A - CNPJ: 00.334.497/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003164-41.2017.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.

Apelado
: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - FALHA DE INADEQUAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA–– PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREJUIZO PELO COMERCIANTE – COOBRIGADO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE CULPA – DIREITO DE REGRESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por vicio do produto, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para o reembolso do valor da indenização dos demais coobrigados devedores.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003164-41.2017.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.

Apelado
: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cecrisa Revestimentos Cerâmicos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,

nos autos da
Aç
ão Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 0003164-41.2017.8.11.0051

proposta por Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda., que julgou procedente o pedido formulado na inicial,

para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 65.772,43 (sessenta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), a título de ressarcimento de indenização paga a consumidor em razão de vício do produto,

além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da inexistência de dever de reparar pelo fato de que o defeito apresentado no produto decorreu da inobservância das especificações

técnicas no assentamento do revestimento cerâmico, além da ausência de comprovação do valor dos danos materiais pagos.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 90615532 (fls. 308/310), a apelada sustenta, em preliminar, a ilegitimidade da recorrente.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003164-41.2017.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante
: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.

Apelado
: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação regressiva proposta objetivando o

reembolso de valores a título de

indenização paga

ao consumidor em razão da aquisição de produto defeituoso fabricado pela empresa Cerâmica Portinari, então requerida.

Narrou a parte autora, que realizou a venda do produto - piso Porcelanato Portinari 87.7 x 87.7,

em Urban Quartzo-, fabricado pela requerida,

na quantia de 110,88 m2, o qual apresentou vício de qualidade aparente, qual seja, empenos nas peças cerâmicas, e que diante da recusa da fabricante em substituir o produto, fora demandada pelos consumidores e obrigada a suportar sozinha

o pagamento dos danos materiais e morais pelo vício do produto.

Sustentando a responsabilidade da fabricante pela inserção de produto defeituoso no mercado, requereu o ressarcimento dos danos que foi obrigada a indenizar

o consumidor, como devedor coobrigado.

O magistrado
a quo
, vislumbrou a falha por inadequação do produto fabricado pela requerida, e por tal fundamento, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar o reembolso do valor pago pelo comerciante ao consumidor.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a requerida, ora apelante, insurge-se sustentando a presença dos padrões de qualidade do produto, e

alega que o defeito

apresentado decorreu da inobservância pelo consumidor final das especificações

técnicas no assentamento dos revestimentos cerâmicos.

Pontua a ausência de comprovação do valor pago.

Em
preliminar
contrarrecursal, sustenta a apelada, a ilegitimidade da recorrente, pelo fato de

a Crecisa Revestimentos Cerâmicos não integrar

a lide originária.

Todavia, a Crecisa Revestimentos Cerâmicos S. A, trata-se da atual denominação da requerida originária, logo, são a mesma pessoa jurídica, além disso, constituem empresas do mesmo grupo econômico,

não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Posto isso
rejeito
a preliminar.

No mérito, a irresignação não prospera.

Isto porque o contexto fático-probatório,

corroborado sobretudo pelas provas documental e testemunhal produzidas,

evidenciam

a veracidade das alegações do consumidor, que logrou êxito em comprovar

que parte do lote do produto piso Porcelanato Portinari 87.7 x 87.7,

em Urban Quartzo, fabricado pela apelante, e que foi adquirido

junto ao estabelecimento comercial da apelada, possuía vicio de qualidade, qual seja, empenos e deformidades, que afetava a funcionalidade das peças cerâmicas, tornando-as impróprias para a finalidade proposta.

Nesse desiderato, caberia a fabricante a substituição do produto por outro em perfeito estado, ou o reembolso da quantia paga pelo consumidor, na forma do §1º do art. 18 do CDC, o que não ocorreu, olvidando-se em sustentar que o defeito não era

inerente ao produto, mas à forma em que foi feito o assentamento do porcelanato.

Em que pese a apelante tenha reconhecido que houve reclamação do consumidor, e ter encaminhado preposto para verificar o problema, manteve a alegação da observância dos padrões de qualidade técnica do produto e passou a empurrar para o

consumidor final e para o comerciante-coobrigado,

a responsabilidade pelo defeito detectado, argumento

desconstituído pelas provas produzidas.

Nesse contexto, sem que qualquer dos integrantes da cadeia produtiva

tenha tomado medidas efetivas para resolver a questão, o consumidor demandou

o comerciante, ora apelado, e demonstrado o defeito do produto e os prejuízos decorrentes,

este

arcou com o pagamento dos danos.

Assim é que
comprovada a responsabilidade do fabricante do produto, pelo vicio de qualidade, o dano ao consumidor e a ausência de culpa do comerciante, que como devedor solidário, arcou com o pagamento da pretensão reparatória, este pode demandar em ação autônoma de regresso, na forma do art. 283 do Código Civil, o fabricante responsável, para ressarcir-lhe os valores pagos ao consumidor.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. CADEIA DE CONSUMO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 5, 7 E 568, TODAS DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1.

Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. [...] 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4. É
assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. [...] 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.
(AgInt no AREsp 1411391/MG, 3ª Turma.

Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 02/09/2019, negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA.DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC.

[...]

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida.

4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes.

5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.

6.
Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados.

7.
Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.

8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02.

9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.

10. Recurso especial desprovido”
(REsp 1739718/SC, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi,

j. 01.12.20 - negritei)

Questiona, então, a apelante, a ausência de comprovação dos valores pagos.

A valer, em se tratando de pretensão reparatória com vistas a sanar vício de produto detectado, se o vicio não for sanado no prazo legal, ou se o prazo não for aplicável, o consumidor poderá escolher entre a substituição por outro em perfeito estado,

a devolução das quantias pagas atualizadas ou

o abatimento proporcional do preço, sendo que em qualquer caso poderá exigir perdas e danos comprovados os prejuízos decorrentes, na forma dos artigos 18, §1º e 21

da norma consumerista.

Na hipótese em mesa, restou demonstrado, pelos orçamentos acostados à reclamação aviada pelo consumidor perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, os gastos que dispenderia para a substituição do produto defeituoso por outro, incluindo a remoção do material inapropriado, aquisição e a instalação de novas peças.

O pedido de indenização por danos morais é decorrente do fato de ter o consumidor adquirido produto com defeito, e apesar das reiteradas reclamações para que o vicio fosse sanado, os responsáveis mantiveram-se inertes em solucionar a problemática,

frustrando as expectativas do consumidor, que foi obrigado

a demandar judicialmente e percorrer os percalços para remoção do revestimento cerâmico assentado, prejudicando o andamento da obra residencial, cujos transtornos suplantam o mero dissabor, por óbvio.

Assim é que, houve a demonstração de defeitos no produto adquirido pela parte autora; (ii) não foram adotadas medidas efetivas, pelos coobrigados solidários, para remoção e substituição do produto ; (iii) não há prova nos autos de eventual excludente de responsabilidade dos devedores e (iv) a autora sofreu danos materiais e morais.

Comprovado o pagamento pelo comerciante, como coobrigado solidário,

da integralidade dos prejuízos

ao consumidor

e demonstrado que não houve culpa deste pelo vicio apresentado no produto, cabível o reembolso do valor pago

ao consumidor a titulo de reparação de danos.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida, que
, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julgou

procedente a ação de regresso.

Desprovido o recurso e tendo em vista o trabalho adicional empregado pelo advogado, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. Todavia, considerando que na origem a verba foi fixada em 15% sobre o valor da condenação, ou seja, acima do mínimo legal, sem qualquer circunstância que justifique, mantenho o percentual nesta instância recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021